Tribunal: TJDFT
Processo: 0741538-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0741538-31.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO PAULO MELO DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO A parte recorrente não comprovou a pertinência da concessão da gratuidade de justiça, nem promoveu o pagamento do preparo e das custas processuais, apesar de devidamente intimada. Diante do que dispõem os artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto, a culminar no seu não recebimento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e art. 31 do RITR. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, no importe de 10% do valor atualizado da causa. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator